Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704656-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CEZAR DE MACEDO BRAGA APELADO: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CEZAR DE MACEDO BRAGA contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor dos apelados, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. e COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na qual se pretendia a alteração da inscrição para outro cargo, no processo seletivo interno dos recorridos, bem como que se procedesse a nova avaliação do apelante, diante da existência de irregularidade no certame. De início, adoto, em parte, o relatório da sentença de ID 35760237: LUIZ CEZAR DE MACEDO BRAGA ajuizou, em 16/7/2021, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contra a CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. e a COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA (incluída no ID 101969728), partes qualificadas. Relata que ingressou no quadro de empregados da CEB em 6/7/2020, para ocupar o cargo de Agente de Suporte Administrativo. “Afirma que, como a CEB foi privatizada no final de 2020, houve uma cisão da antiga CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. na empresa CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., empresa que abriu processo seletivo no intuito de aproveitar empregados concursados do quadro da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. Anota que inicialmente optou por concorrer a vagas de Agente de Suporte Administrativo – Contrato e Licitações, mas desejava concorrer a vagas de outro cargo, Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade (Planejamento e Projetos), não o fazendo porque apenas três vagas para portadores de necessidades especiais – PNE foram oferecidas. Narra, entretanto, que foi lançada uma retificação no edital abrindo novas vagas para o cargo almejado. Porém, foi colocada restrição quanto a possibilidade de fazer nova inscrição ou alterar a inscrição já realizada, o que impediu o autor de adequar suas pretensões. Realça que a restrição é desarrazoada e fere o princípio da isonomia. Afirma que se fosse permitida a sua inscrição, certamente teria sido aprovado, pois concorreria a um cargo em que sua qualificação profissional seria melhor avaliada. Consigna que não foram preenchidas vagas para cargos como o de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade (Iluminação Pública). Após tecer arrazoado jurídico requer em liminar que seja autorizada a alteração da sua inscrição para que lhe fosse oportunizado concorrer à vaga de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade (Iluminação Pública), procedendo a ré em nova avaliação ou, ao menos, reservando-lhe a vaga. Pede ao final a condenação da ré na obrigação de fazer de alterar sua inscrição, confirmando a liminar pleiteada, declarando-o apto a concorrer para a vaga de PNE neste cargo. Pede gratuidade de justiça. Inicial instruída com documentos. Deferida a gratuidade de justiça (ID 97895969). (...)”. Em suas razões (ID 35760242), o apelante, primeiramente, faz um resumo todo o imbróglio ocorrido no certame, em seguida discorre sobre o conceito de discricionariedade administrativa, citando trecho da doutrina sobre o assunto e acrescenta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF sobre atos administrativos que envolvem a aplicação de conceitos indeterminados, conclui alegando genericamente a possibilidade de reforma do ato administrativo pelo Poder Judiciário e da ocorrência de violação de princípios. Com fulcro nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença resistida, conforme acima exposto. Sem preparo, porquanto o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça deferida na origem. Em contrarrazões (ID 35760248 e 35760250), os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ante a apontada ausência de dialeticidade do apelo em face da sentença. Ao final, postulam o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, ou então, no mérito, o seu desprovimento com a manutenção da sentença vergastada. Instado a manifestar-se acerca da questão preliminar de falta de dialeticidade por ausência de impugnação específica (ID 35824554), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado (ID 36788203). É o relato do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e eficiência processual. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. O juízo de admissibilidade deve aferir, dentre outros critérios, como cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, preparo etc., a regularidade formal, requisito dentre o qual inclui-se a necessidade de observância da regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo contra o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Assim, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão, bem como cabe ao inconformado apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso exija-se análise interpretativa ou atividade heurística do Tribunal ad quem, ou dúvida que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos Princípios da Dialeticidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. No presente caso, a conclusão da sentença se fundamentou nos seguintes pontos: a) que o Processo Seletivo Interno Simplificado - PSIS não seria concurso público, mas um procedimento interno da empresa; b) sendo um ato de gestão da empresa, interna corporis, seu controle judicial fica restrito à existência de ilegalidade; c) a discricionariedade na gestão da empresa convalida a proibição de alteração nas inscrições já realizadas; e d) caberia ao autor, no momento da inscrição, avaliar se desejaria ou não concorrer ao processo seletivo simplificado no cargo escolhido, não se trata de excesso de formalismo a impossibilidade de mudança de carga, mas de submissão do candidato a regra do edital. No entanto, nas razões de apelação, por sua vez, o apelante faz um resumo de todo o imbróglio ocorrido no certame, tece considerações sobre o conceito de discricionariedade administrativa, citando trecho de doutrina sobre o assunto e acrescenta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF sobre atos administrativos que envolvem a aplicação de conceitos indeterminados, conclui alegando genericamente a ocorrência de violação de princípios e ainda, também, de forma genérica a possibilidade de reforma do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, os fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado (que deveria ser específico e não foi), ou seja, a fundamentação do apelo se mostra desarticulada com aquilo que foi apresentado na sentença. Com isso, fica evidente que o apelante não foi capaz de infirmar os fundamentos dispostos na sentença vergastada. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação ou subsunção dos fatos à norma, bem como de confrontação da sentença. A propósito, mutatis mutantes, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Verifica-se que o apelante incorreu, inexoravelmente, em violação ao princípio da dialeticidade, pois deixou de atender ao dever de apresentar de forma congruente e específica sua fundamentação recursal. Ausente, assim, pressuposto objetivo de regularidade formal, pois não foi observado o princípio da dialeticidade, condição que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Por conseguinte, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspensa a respectiva exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (CPC, art. 98, §3o). Preclusa a presente decisão, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator